Tribunal: STF
Processo: RE 1452806
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “PENSÃO POR MORTE — SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — Pretensão ao pagamento de ADICIONAL DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA — ATT, previsto na LC Municipal n°. 634/2011, nas condições previstas no art. 4°, inc. II, do Decreto n°. 6.063/11, no percentual de 95 %, e diferenças vencidas a partir de outubro de 2011 — PENSÃO PREVIDENCIÁRIA CONCEDIDA SEM PARIDADE DE PROVENTOS — Direito à paridade de proventos revogado pela EC n°. 41/2003 — Aplicável a legislação vigente à data do falecimento (Súmula 340, C. STJ) — Autor que não se insurge contra o regime jurídico aplicado ao benefício — Sentença de procedência reformada — Recurso voluntário e reexame necessário providos.” (eDOC 2, ID: 79a951a9, p. 28)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 8º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que “apesar das claras determinações expressas na Constituição Federal, em seu artigo 40, §§ 4º e 8º, a partir da vigência da Emenda Constitucional n° 20 — o RECORRIDO DEIXOU DE ESTENDER AOS SERVIDORES INATIVOS O ADICIONAL CRIADO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL n° 734/11 E REGULAMENTADO PELO DECRETO N° 6.065/12, ou seja, após a promulgação da Magna Carta de 1988.” (eDOC 2, ID: 79a951a9, p. 48)



    Após inadmissão do recurso (eDOC 3, ID: 7c715bf3, p. 26), foi interposto agravo e os autos foram encaminhados a esta Corte. (eDOC 3, 7c715bf3, p. 101)



    Em 20.6.2017 determinei a devolução dos autos ao tribunal de origem, para que observasse o tema 396 da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do Código de Processo Civil (tema 396). (eDOC 5, ID: 0413dc9c)



    Encaminhados os autos à Turma julgadora, não houve juízo de retratação sendo mantido o acórdão proferido anteriormente na foram da seguinte ementa:



    “EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - V. acórdão proferido em 02.07.2014. -Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.030 , inciso II do CPC/2015), considerando o julgamento do RE n° 603.580/RJ, COM REPERCUSSÃO GERAL (Tema n° 396): ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n° 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n° 4112003, art. 7°), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n° 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 71, inciso I).’



    No caso concreto, não há nos autos comprovação de que a servidora pública cumpriu as regras do art. 3º da Emenda Constitucional n° 47/05, de modo que o beneficio da pensão por morte não deve obedecer as regras de paridade de direitos. Manutenção do julgado que entendeu pela improcedência da demanda. Desnecessidade de adequação”. (eDOC 8, ID: 9bb08ff1, p. 2).



    Em novo juízo de admissibilidade o recurso foi admitido. (eDOC 10, ID: a74ff485)



    Tornaram os autos a esta Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, cumpre registrar que no julgamento do tema 396 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.05.2015, o STF assentou a seguinte tese: “Direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido durante sua vigência”. 



    Assim, restou consolidado o entendimento de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7º da EC 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005. Confira-se, pois, a ementa desse julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”



    Assevera-se que o voto condutor do julgado consignou que a “EC 47/2005, a chamada ‘PEC paralela’ no processo de reforma da previdência (…) garantiu a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados pelo art. 3º da EC 47, ou seja, para aqueles que tenham ingressado no serviço público até 16/12/98 e preencham os demais requisitos ali consignados”. (Grifei)



    Pois bem.



    Verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que o recorrido não atendeu às regras de transição da EC 47/2005, não fazendo jus à paridade no cálculo de sua pensão por morte. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDOC 15, p. 2-3):



    “Cuida-se de pretensão jurisdicional apresentada por pensionista, voltada ao reconhecimento do direito ao recebimento do Adicional de Atividade Tributária — AAT, o que necessariamente perpassa pelo reconhecimento do seu direito à paridade de vencimentos com os servidores da ativa.



    (...)



   Em outras palavras, os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC no 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC no 41/2003, art. 7°) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3° da EC no 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7 0, inciso I). 



   Assim, da regra de transição do art. 3° da EC no 47/2005, extrai-se a orientação de que a paridade subsistirá ainda que o falecimento do instituidor da pensão se dê após a vigência da EC no 41/2003, desde que sejam preenchidos os seguintes requisitos:



- Ingresso no serviço público até 16.12.1998; 



- 35 anos de contribuição 



- 25 anos de efetivo exercício no serviço público; 



-15 anos de carreira e 



- 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria. 



   No caso em tela, no entanto, entendo que não restou comprovado o nos autos o preenchimento dos-requisitos do art. 3° da EC nº 47/2005 pela servidora, tendo em vista que nos autos consta apenas que a pensão por morte foi instituída no ano de 2008 (fls. 66), não havendo nenhum outro documento nos autos que demonstrasse o ano em que a servidora falecida ingressou no serviço público, a data de sua aposentadoria, os anos de contribuição, de efetivo exercício no serviço público, de carreira e no cargo em que se deu a aposentadoria, de modo que não é possível a análise do preenchimento ou não dos requisitos presentes nas regras de transição do art. 3° da EC no 47/2005.” (eDOC 8, ID: 9bb08ff1, p. 5-6)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da paridade demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 



    2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1334707 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 16.3.2022) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 



    1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 



    2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ – Tema 396). 



    3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (RE 1120111 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 12.9.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente